Tribunal: TJMT
Processo: 1012527-38.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012527-38.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAYANE PORTO FERREIRA - CPF: 038.271.231-51 (APELADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SUSPENSÃO
INJUSTIFICAD
A
DE CONTA DIGITAL.
AU
S
ÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO.

SENTENÇA MANTIDA. R
ECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que
julgou procedentes os pedidos n
a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a instituição financeira agiu de forma legítima ao bloquear a conta digital da consumidora com base em suposta suspeita de fraude, sem comunicação prévia nem comprovação efetiva;

(
ii
) saber se a situação vivenciada pela
apelada
é suficiente para justificar indenização por danos morais, bem como se o valor fixado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 14 do CDC impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos danos causados ao consumidor em razão de defeitos na prestação do serviço.

4
. A instituição não comprovou a efetiva fraude que justificasse a manutenção da suspensão da conta, tampouco apresentou comunicação prévia do bloqueio à autora
, configurando falha grave na prestação de serviço apta a ensejar abalo mora indenizável
.

5
. A quantia fixada em R$ 8.000,00 mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso de apelação
não provido.

Tese de julgamento:

“1. O bloqueio unilateral e injustificado de conta digital, sem
a devida
comprovação de fraude e sem comunicação prévia ao consumidor, configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos morais.

2. A responsabilidade do fornecedor de serviços, nas relações de consumo, é objetiva e independe de demonstração de culpa.

3. O valor indenizatório respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1002483-59.2023.8.11.0046, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 12/07/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1010631-96.2022.8.11.0045, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA
. contra sentença proferida pelo Juízo da
3
a Vara Cível de
Rondonópolis

que,
na
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Dayane Porto Ferreira, julgou procedentes os pedidos, condenando a apelante ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação
(id.
308309895
).

A sentença reconheceu que
a manutenção do bloqueio
da conta da autora

configurou falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
, impondo o dever de indenizar pelos danos morais sofridos (id. 308309888).

A apelante sustenta a existência de justo motivo para o bloqueio temporário da conta digital da autora, com base em alerta do sistema DICT do Banco Central, que indicava possível fraude vinculada ao CPF da usuária. Argumenta que a medida visou ao cumprimento da Resolução no 403/2024 do BACEN, não podendo ser considerada ilícita. Defende, ainda, a inexistência de dano moral, por se tratar de mero aborrecimento decorrente de procedimento de segurança bancária, e que, em caso de manutenção da condenação, o valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.
Requereu a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais
(id.
308309895
).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso e pela majoração dos honorários sucumbenciais

(id.
308309899
)
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à legitimidade do bloqueio da conta digital da apelada e à consequente retenção de valores nela depositados pela instituição financeira recorrente
, bem como
à
existência

de dano moral indenizável.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor em razão de defeitos relativos à prestação do serviço
.

A responsabilidade, em tais casos, é objetiva, bastando a demonstração do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano suportado pelo consumidor
.

Embora a instituição recorrente alegue
j
usto motivo para o bloqueio da conta
e o
cumprimento de normas regulatórias, não logrou demonstrar,
a efetiva ocorrência de fraude que justificasse a prolongada suspensão da conta
.

No
caso, a falha na prestação do serviço é evidente, pois não houve qualquer comunicação prévia sobre o bloqueio da conta, tendo a consumidora sido surpreendida por e-mail somente depois da efetiva suspensão (ids. 308309850 e 308309851).

Medidas

restritivas

devem observar os princípios que regem as relações contratuais, notadamente a boa-fé objetiva, a função social do contrato, a proporcionalidade e a razoabilidade, não se admitindo condutas arbitrárias ou destituídas de transparência
.

A jurisprudência entende que o bloqueio unilateral e injustificado de conta bancária, que torna os recursos do consumidor indisponíveis, configura falha grave na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais, especialmente quando a instituição financeira não comprova a alegada fraude
.

Nesse sentido
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA CORRENTE. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DE ACESSO DIGITAL. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONTRATUAL OU JUDICIAL. CONDUTA ABUSIVA DO BANCO. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

(...)
Tese de julgamento:

1. A instituição financeira não pode bloquear, de forma unilateral e sem notificação prévia, o acesso digital à conta corrente do cliente, salvo por determinação judicial expressa e vinculada
.

2. A alegação recursal que não foi apresentada em contestação constitui inovação recursal e não deve ser conhecida.

3. A violação ao dever de boa-fé objetiva, com imposição de restrições injustificadas ao uso da conta bancária, configura conduta abusiva, apta a justificar a obrigação de restabelecimento do acesso digital.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

(
TJ-MT
1002483-59.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2025,
Publicado
no DJE 12/07/2025)
(destaquei)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. DANO MORAL DEVIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
Teses de julgamento:

"
1. O bloqueio indevido de conta corrente, sem qualquer comunicação ao cliente, em razão da suspeita de fraude não comprovada, configura dano moral indenizável
. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."
(...)
(
TJ-MT
1010631-96.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024)
(destaquei)

Ressalte-se, ainda, que os valores retidos apenas foram liberados após o ajuizamento da ação, circunstância que reforça a existência de falha na prestação do serviço.

Por fim, com relação à indenização arbitrada em R$ 8.000,00, esta atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade,

tendo em vista a suspensão de forma unilateral da conta bancária, sem qualquer comunicação prévia
, além da retenção dos valores na conta suspensa
,
cumprindo a dupla função compensatória e pedagógica da reparação,

sem ocasi
onar enriquecimento ilícito
.

Ademais, encontra-se
adequado aos parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses similares.

Portanto, não se evidenciam motivos para a reforma da sentença, devendo ser mantida.

Diante d
o exposto,
nego provimento

ao recurso de apelação
.

M
ajoro
os honorários advocatícios em
mais

2%, totalizando 17% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025